Tribunal: STF
Processo: AI 793954
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PEÇAS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO 
   RECORRIDO. SÚMULA 288 DO STF. INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR 
   DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravo de instrumento 
   deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as 
   necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas.
II - É 
   dever processual da parte zelar pela correta formação do instrumento,
   não sendo possível sanar o vício com a juntada posterior de 
   documento. Precedentes.
III - Nos termos do art. 327, e § 1º, do 
   RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os 
   recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de 
   repercussão geral serão recusados. A obrigação incide, inclusive, 
   quando eventualmente aplicável o art. 543-A, § 3º, do Código de 
   Processo Civil. Precedentes.
IV - Agravo regimental improvido.